Tribunal: TJBA
Processo: 8022663-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022663-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IZABELA SARCINELLI BRAVO CRAVO

Advogado(s): CAMILA CRISTINA PIRES SALES, IGOR RAMALHO SALES

AGRAVADO: ROSSINI TEBALDI RUBACK e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, percebe renda líquida mensal no valor inferior a três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao acesso à Justiça sem ônus pecuniário a todos que comprovem insuficiência de recursos é previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e materializado através do benefício da Gratuidade da Justiça, regulado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4.
A renda mensal líquida do agravante, inferior a três salários mínimos, enquadra-se no parâmetro adotado pela jurisprudência do Tribunal para concessão da gratuidade processual, conforme precedentes citados no voto.

5. O Código de Processo Civil não exige situação de pobreza, mas insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, o que resta demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão vergastada e conceder o benefício integral da Gratuidade da Justiça ao Agravante.

Tese de julgamento: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural que comprova renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, sendo devido o benefício da gratuidade da justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2055899 MG 2023/0060553-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023; TJ-BA - AI: 80083378920218050000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, p. 19/05/2021; TJ-BA - AI: 80096932220218050000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, p. 07/12/2021; Enunciado n.º 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022663-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IZABELA SARCINELLI BRAVO CRAVO e como apelada ROSSINI TEBALDI RUBACK e outros.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça